Tribunal: TCU
Processo: 022.074/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2381/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar 'parcialmente implementada' a recomendação do item 1.7 do Acórdão 4029/2020-TCU-Plenário , em apensar estes autos ao processo TC Processo 032.867/2015-8 e em encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 022.074/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Jose Augusto dos Santos Souza (XXX.289.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.